Tribunal: TJES
Processo: 5015967-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015967-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: YAGO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA (R$ 3.945,21). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5015967-28.2024.8.08.0012

Recorrente: EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido: YAGO LOPES DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição do valor da compra (R$ 3.945,21) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
recusa de coleta do produto defeituoso pelo consumidor;
c)
que o autor deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do “Programa Compra Garantida”;
d)
impossibilidade de restituição do valor da compra;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado na sentença.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um refrigerador junto à plataforma requerida, em 29/03/2024
, mas o produto lhe foi entregue com avarias, oportunidade em que entrou em contato com a requerida no dia 02/04/2024, para solucionar o problema, sendo informado que o produto seria coletado até o dia 15/04/2024, todavia, o prazo acordado não foi cumprido, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Ora
, conforme destacado na sentença de 1º grau,
“[...] cabia à ré ter diligenciado com a vendedora parceira o cumprimento da obrigação atinente à coleta do produto adquirido pelo consumidor, no prazo estipulado entre as partes, bem como ter adotado os meios cabíveis para realização do estorno integral do que foi pago
”
(id. 14613700, negritei).

Assim, incontroversa a falha na prestação de serviços pela parte requerida, sendo devido ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o estorno do produto comprado com defeito, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)